Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Ação penal privada. Queixa-crime. Calúnia. Registro de boletim de ocorrência. Denunciação caluniosa. Ilegitimidade ativa. Difamação. Fatos genéricos. Inépcia da inicial. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual o querelante acusa a querelada da prática dos crimes de calúnia e de difamação.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a conduta de registrar ocorrência policial configurando infração penal em tese caracteriza calúnia ou denunciação caluniosa, o que define a legitimidade ativa do querelante; e, (ii) se a falta de delimitação de tempo, lugar e conteúdo da narrativa difamatória, mesmo após intimação para emenda, configura inépcia da inicial por violação à ampla defesa.
III. Razões de decidir.
3. A imputação de fatos criminosos mediante o registro formal de ocorrência policial que gera a instauração de inquérito tipifica, em tese, o delito de denunciação caluniosa, de ação penal pública incondicionada, o que afasta a legitimidade ativa do particular para a propositura de queixa-crime.
4. A ausência de individualização do fato ofensivo no tempo, no espaço e em seu conteúdo específico torna a queixa-crime por difamação inepta, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138; CP, art. 139; CP, art. 339; CPP, art. 41; CPP, art. 395, I; CPP, art. 395, II; CF/88, art. 5o, LV; CF/88, art. 129, I..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874171, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024, DJe 18/06/2024; TJDFT, Acórdão 2084425, 0707766-08.2025.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 28/01/2026, DJe 10/02/2026.